Tribunal: CARF
Processo: 11634.000348/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000348/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.388 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
PROTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/07/2002
PAF. DECADÊNCIAL. PROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
No presente caso em ambos os dispositivos o processo foi atingido pela
decadência, devendo o crédito cancelado.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, reconhecendo a decadência total do crédito lançado. Vencidos os conselheiros João
Maurício Vital e Sheila Aires Cartaxo Gomes que não conheceram do recurso em face da
concomitância (Súmula CARF no1).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000348/2008-22
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000348/2008-22

Trata-se de crédito lançado em desfavor de PROTEC ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/S LTDA. EPP, tendo sido julgado improcedente a impugnação apresentada.
O Acordão recorrido assim dispõe:
“Trata-se de Auto de Infração referente às contribuições devidas a Seguridade Social a
cargo da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
referentes a depósitos efetuados em juízo efetuados no período em que a empresa
reclamava judicialmente de sua inclusão no Simples, perfazendo um montante de
R$115.382,96, consolidado em 05/06/2008.
A
empresa
foi
cientificada
em
06/06/2008.
Em
02/07/2008,
apresentou
tempestivamente, a impugnação de fls. 44, alegando em síntese:
- Que houve decadência do direito de lançar;
- Que as diferenças apuradas foram depositadas integralmente em juízo.
- As diferenças do Salário Educação (03/1999 a ll/2000) foram depositadas em conta
judicial vinculada aos autos 97.201.3678-2, da 2“ Vara Federal de Londrina As
diferenças do Sesc, Senac e Sebrae (01/2()02 a 07/2002) foram integralmente
depositadas em conta judicial vinculada aos autos 2001.70.01.005722-0 da 1a”Vara
Federal de Londrina.
- Que esse fato foi reconhecido pela própria Fiscalização que listou mês a mês as
contribuições devidas e que foram depositadas em juízo no período autuado.
- Que o depósito integral do credito em juízo suspende a sua exigibilidade.
- Diz que não se trata de auto de infração para prevenir a decadência, mas de autuação
exigindo diferenças.
- Tendo sido a impugnante vencida em ambos os processos judiciais caberá ao Fisco
requerer a conversão dos depósitos em renda”.
A decisão de primeira instância identificou a proposição de ação judicial, tendo
decidido pela renúncia da instância administrativa, e não conheceu o mérito da impugnação.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega que o tema levantado vai além da
proposição da ação, uma vez que pede o reconhecimento da decadência, estando o auto de
infração contaminado pelo referido instituto, aduzindo em resumo o seguinte:
“Ressalte-se que no presente processo administrativo não se está
discutindo a mesma matéria de mérito dos processos judiciais, pois aqui
se argumenta que: 1) houve a decadência do direito de lançar; 2) os
valores objeto do auto de infração estão integralmente depositados em
juízo, pelo que somente poderia se admitir lançamento para prevenir a
decadência, o que não foi o caso do presente”.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000348/2008-22

DA DECADÊNCIA
No que diz respeito ao pedido de decadência, sua análise é de matéria de ordem
pública, podendo ser verificado a todo instante no processo, inclusive de ofício pelo julgador.
Nesse sentido, vejo que antes de se pronunciar pela renúncia à esfera
administrativa existe pendência de análise da decadência.
De fato a questão de constituição do crédito enquanto tiver uma ação judicial
pendente serve para prevenir a decadência, e o depósito integral suspende o crédito fiscal, razão
pela qual, a constituição do débito fiscal deve ficar somente na esfera administrativa para
cumprir as formalidades necessárias.
Contudo, a o que se observa do presente auto de lançamento temos as
competências no presente auto de infração são de 01/03/1999 a 31/07/2002, e a intimação do
sujeito passivo se deu em 06.06.2008 (e-fl.02). Portanto, ultrapassados os mais de 5 anos a que a
administração teria para lançar o crédito justamente para prevenir a decadência.
Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito tributário é de
cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de
pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no
caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, não cabendo mais a
esse Conselho adotar entendimento contrário, mesmo com posicionamentos diferentes do que foi
preferido na decisão da citada Egrégia Corte.
Contudo, apesar das duas regras estarem sob argumento, verifico que aplicando as
referidas medidas o crédito estaria decaído, uma vez que, em última análise, a administração
teria até o dezembro de 2007 para intimar a contribuinte do crédito tributário em questão.
Assim, acolho a decadência integral do auto de lançamento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito DAR
PROVIMENTO, reconhecendo a decadência total do crédito fiscal, cancelando-se o auto de
infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000348/2008-22

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital